Tribunal: CARF
Processo: 10845.001085/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001085/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.540 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
MARIA DE JESUS DOS SANTOS PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto
de renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando
como base de cálculo o valor da renda omitida.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Súmulas CARF n°s
43 e 63)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte supra citado, referente ao Exercício de 2005, Ano Calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001085/2009-10
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.540 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001085/2009-10

2004, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos do Decreto
3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, tendo em vista a apuração da
seguinte infração:

O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, de fls. 09/11.
O contribuinte apresenta impugnação às fls.01/03, alegando, em síntese:
1) A comprovação dos valores que deram origem à autuação cabe à Receita produzir, e
não ao contribuinte;
2) O impugnante não tem como provar que não recebeu quantia maior que a declarada,
competindo à Receita esclarecer e comprovar o que alega nos termos do art. 333, I do
Código de Processo Civil Brasileiro;
3) A Receita Federal tem o dever legal de indicar que rendimentos são esses, quem
efetuou tais pagamentos e comprovar que eles efetivamente foram recebidos, sendo
preciso provar que o dinheiro saiu dos cofres da empresa e que entrou no patrimônio da
impugnante;
4) Ao afirmar que não restaram comprovados os valores que deram origem à autuação,
na verdade a notificação confirma os termos da defesa apresentada pelo contribuinte;
5) Se a Receita afirma primeiro que existiram valores que não foram declarados, o
contribuinte afirma que esses valores não existem, assistindo razão ao contribuinte pois
os valores não restaram comprovados pela Receita;
6) Esclarece ainda, que a impugnante é portadora de câncer de mama e isenta de
imposto referente a pensão que recebe da referida Caixa de Previdência, sendo
rendimento não tributável não havendo razão para incluí-la na declaração de
rendimentos como fato gerador do tributo;
7) Requer cancelamento do lançamento suplementar efetuado e objeto da notificação
epigrafada.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Tributa-se o rendimento recebido de Pessoa Física ou Jurídica omitido na declaração de
ajuste anual.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 27/10/2011 (e-fls. 25), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 17/11/2011 (e-fls. 26/28), reiterando os argumentos
apresentados na impugnação.
Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.540 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001085/2009-10

Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente,
adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
Sobre a matéria objeto de autuação, assim dispõem os artigos 1o, 2o, 3o e 8o da Lei no
7.713/88:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
Art. 2o - O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título.
O contribuinte alega que não recebeu os rendimentos apurados na notificação, que os
mesmos não restaram comprovados pela Receita que tem o dever legal de indicar que
rendimentos são esses, quem efetuou tais pagamentos e que efetivamente foram
recebidos pelo impugnante.
Da apreciação das alegações do contribuinte e dos documentos constantes dos autos,
verifica-se que a autoridade fiscal constatou através de Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF – AC 2004, apresentada pelas fontes pagadoras, que o
contribuinte recebeu rendimentos da BrasilPrev Seguros e Previdência, no valor de R$
1.050,00, bem como da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, no
valor de R$ 95.207,35, com retenção na fonte no valor de R$ 15.469,79, os quais foram
omitidos na DIRPF AC 2004.
As DIRF, às fls. 17/19, apontam que o contribuinte recebeu rendimentos da BrasilPrev
Seguros e Previdência, no AC 2004, sob código 3223, que corresponde a Resgate de
previdência privada e FAPI – Beneficiário Pessoa Física, bem como recebeu
rendimentos da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, sob código
0561, que corresponde a Rendimentos do trabalho assalariado.
O contribuinte foi cientificado da notificação de lançamento, a qual discrimina os
valores apurados e omitidos, as respectivas fontes pagadoras, assim como a forma de
apuração de tais rendimentos através do confronto entre os valores declarados e os
informados pelas fontes pagadoras como pagos ao contribuinte.
O contribuinte limita-se a solicitar retificação do lançamento – SRL, alegando que não
há prova de que a exigência fiscal esteja correta por não vir acompanhada das provas
que induziram a cobrança. Tal solicitação foi indeferida após revisão de ofício do
lançamento, análise dos documentos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte e,
restando não comprovados os valores que deram origem à autuação. Ora, é claro que, se
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.540 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001085/2009-10

a SRL foi indeferida é porque o contribuinte não comprovou suas alegações, deixando
inclusive de providenciar, junto às fontes pagadoras, a retificação das DIRF por elas
apresentadas à Receita Federal, caso inexistisse tais rendimentos.
Certo é que, o contribuinte, tinha e tem plena ciência dos valores e das empresas que
declaram os rendimentos apurados e omitidos e poderia ter se socorrido através de
pedido formal de retificação junto às empresas pagadoras, caso não existissem tais
rendimentos.
Acrescente-se que o contribuinte apresentou em sua impugnação, folha individual de
pagamento da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, com
pagamento de benefício Previ e INSS, em 12/2008, com intuito de comprovar isenção
de imposto referente a pensão em face de ser portadora de câncer de mama.
No entanto, tal documento comprova seu vínculo empregatício com a empresa que
informou os rendimentos no valor de R$ 95.207,35. no AC 2004, não podendo alegar a
contribuinte, desconhecimento de tal vínculo e dos rendimentos recebidos.
Em que pese a alegação trazida na impugnação não se verifica nos autos qualquer outro
elemento que confirme a afirmação feita pelo impugnante, razão pela qual não há como
decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização, mantendo-se
integralmente o lançamento.
No que tange à alegação de moléstia grave, cabe acrescentar que, para gozo dessa
isenção, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do art. 80 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No caso dos autos, o contribuinte não juntou qualquer laudo pericial, não tendo
comprovado, portanto, fazer jus à advogada isenção.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.540 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001085/2009-10

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital